Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Em mandado de segurança não cabe a condenação em honorários advocatícios, razão pela qual emerge nítido o equívoco no v. Acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento).
2. Erro material corrigido para afastar a condenação em majoração dos honorários sucumbenciais no v. Acórdão.
3. Embargos de Declaração providos.